Tribunal: TJES
Processo: 5000051-47.2022.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000051-47.2022.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DA GLORIA ANGELO JOANES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000051-47.2022.8.08.0036

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: MARIA DA GLORIA ANGELO JOANES

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra. RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

JUIZ RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE NO ESTABELECIMENTO DA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADO EM VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

T
rata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
MARIA DA GLORIA ANGELO JOANES
em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em que a parte autora alega, em síntese, que adentrou na filial da requerida e, ao sair do local, cortou seu dedo na porta de vidro da agência, sendo que o corte foi profundo e teve fratura exposta, contudo, a requerida não prestou nenhum socorro para a autora. Portanto, requer indenização pelos danos morais sofridos.

Em sede de contestação (ID. 10602123) a parte requerida alega ausência de comprovação do alegado; a inexistência de danos morais; a vedação ao enriquecimento imotivado; a impossibilidade de aplicação do CDC; a aplicação das regras de responsabilização civil aquiliana subjetiva; a desnecessidade de inversão do ônus da prova; e, por fim, requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 10602243) pelo juízo singular que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir desta sentença, mais juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data citação.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 10602245). Em suas razões recursais, a parte requerida alega inexistência de danos morais causados à parte autora e, subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Por sua vez, a autora apresentou Contrarrazões (ID. 10602249) ao recurso interposto, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção integral da sentença de piso.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, restou evidenciado que a autora compareceu na agência da requerida no dia mencionado e que no mesmo dia, foi ao hospital em decorrência de uma ferida na mão com vidro, conforme laudo de ID. 10602118. A narrativa autoral foi corroborada pelo depoimento da testemunha, que assim relatou:

“que presenciou o fato; que estava em frente ao estabelecimento quando viu a Gloria, conhecida como “Glorinha” saindo do estabelecimento e ela se apoiou na coluna e a porta voltando, pegou o dedo dela e quando a requerente olhou, só viu aquele “sangueiro”;
que a autora gritou um “ai” até suave para o acontecimento; que quando olhou, o dedo dela estava quase decepado; que a depoente ficou até nervosa por ver aquele “sangueiro” sem a autora ser acudida por ninguém; que segurou a autora e nem fez nenhum carro parar na hora; que já encaminhou a autora para a maternidade local, que é um percurso de quase uns 200 (duzentos) metros; que não houve nenhuma assistência prestada pela EDP no momento; que não tinha ninguém no local para fazer alguma coisa por ela; que só teve a depoente no local que pegou a autora e foi para o hospital; que teve que deixar a autora no hospital porque tinha outros afazeres; que a autora foi atendida na emergência da maternidade; que no momento do acidente não visualizou nenhum funcionário da EDP no local; [...]”

Em contrapartida, a recorrente não apresentou qualquer prova que pudesse desconstituir a pretensão autoral. Como mencionado pelo juízo de piso, a recorrente poderia ter apresentado as imagens das câmeras de segurança, a fim de demonstrar que prestou a devida assistência à autora ou, ainda, se houve culpa exclusiva da recorrida, entretanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório, na forma do art. 373, inciso II do CPC.

Nesse aspecto, entendo que a recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço, de forma que as alegações autorais merecem prosperar, quanto aos danos morais sofridos pelo consumidor em decorrência do acidente ocorrido dentro do estabelecimento da requerida.

Pois bem, conforme previsto pelo art. 14 §1° do CDC, o estabelecimento comercial é responsável pela integridade física de seus clientes, quando esse não fornece a segurança que o consumidor pode esperar
,
há responsabilidade objetiva em reparar quaisquer danos sofridos, não havendo que se falar em exclusão de responsabilidade.

Portanto, deve a recorrente responder objetivamente pelos danos causados à recorrida, consoante disposto pelo juízo sentenciante:

“Registra-se que o fato do acidente ter ocorrido dentro da agência da ré determina a sua responsabilidade pelo ocorrido, haja vista se tratar de típico acidente de consumo, regulado pelos artigos 12 e seguintes do CDC, em razão do dever legal de garantir a segurança de seus serviços, não podendo ser admitida a exclusão de responsabilidade da requerida.

Ademais, é dever do fornecedor propiciar ao consumidor, seu cliente, local adequado e seguro, não sendo toleradas situações que coloquem em risco a saúde e a segurança dos frequentadores, sob pena de reconhecimento de omissão e responsabilização por eventuais danos, somente afastados se comprovadas escusas legais.”

Destarte, a consumidora sofreu inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, restando configurada violação aos direitos da personalidade, haja vista que a autora teve um de seus dedos seriamente lesionado pela porta de vidro do estabelecimento da requerida, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)